Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024822-37.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU DUTRA MEIRA - CPF: 052.416.791-54 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elizeu Dutra Meira
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária que move contra Mapfre Vida S.A. e outros, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o autor recorre alegando, em suma, o desacerto da r. sentença, uma vez que faz jus à indenização integral pretendida. Afirma que tanto a incapacidade para o labor como o caráter permanente das lesões restaram comprovadas nos autos, sendo fatos incontroversos. Por sua vez, apesar do juízo entender pela ausência de nexo causal, assevera que não há dúvidas de que as sequelas apuradas decorrem de um evento traumático, ou seja, um acidente. Além disso, aduz que o perito oficial não afastou o nexo, mas tão somente se absteve de estabelecer o nexo. Segue mencionando que a documentação encartada comprova o surgimento de lesões após o acidente sofrido pelo segurado. Ao final, afirma que está limitado para exercer a atividade pela qual contratou o seguro de vida, motivo pelo qual mostra-se injustificada a sentença que negou a indenização por invalidez permanente por acidente no valor devido e contratado. Pugna pela reforma da sentença.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id. 162620333 e id. 162620335), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elizeu Dutra Meira manejou ação de cobrança de indenização securitária contra
Mapfre Vida S.A., Bradesco Previdência e Seguros S.A., Allianz Seguros S.A. e Companhia de Seguros Aliança do Brasil
, aduzindo ser militar integrante do Exército Brasileiro, sendo que nessa condição aderiu ao contrato de seguro de vida em grupo (apólice n.o 930.4529) estipulado pela Fundação Habitacional do Exército com as demandadas, cujo prêmio seria descontado de seu contracheque.

Afirma que em 21 de janeiro de 2016 sofreu acidente automobilístico quando se deslocava de sua residência para o quartel e que ocasionou lesão de ligamento cruzado anterior e lesão de menisco lateral, no joelho esquerdo.

Aduz que teve que ser submetido a tratamento médico, realizando procedimento cirúrgico em 06.01.2017 para reconstrução do ligamento cruzado anterior, com tratamento medicamentoso e fisioterápico. Ainda, no dia 11.07.2017, em consulta médica com especialista em ortopedia, tomou conhecimento que devido a gravidade do caso, não seria possível recuperar a funcionalidade do membro lesionado, sendo diagnosticado com “artrose pós-traumática em joelho e instabilidade crônica em joelho esquerdo”.

Conclui que se tornou portador de sequelas permanentes em seu joelho esquerdo que lhe tornaram incapaz para o ofício de militar, uma vez que suas atividades rotineiras exigem plena higidez física, força, firmeza e mobilidade, atributos que o autor não mais possui. Assim, estando definitivamente incapaz para o serviço militar e sendo as sequelas de caráter permanente, alega fazer jus à indenização prevista na apólice para hipótese de invalidez permanente por acidente.

Diante disso, ajuizou a demanda, pugnando pela condenação das rés, solidariamente, ao pagamento total da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, cujo valor é de R$ 143.856,34 (cento e quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, por considerar que, diante do laudo pericial acostado aos autos, não se verificou a existência de nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e o dano dele decorrente,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 162620329).

Inconformado, recorre o apelante alegando que, apesar do juízo entender pela ausência de nexo causal, que não há dúvidas de que as sequelas apuradas decorrem de um evento traumático, ou seja, um acidente. Além disso, menciona que a documentação encartada comprova o surgimento de lesões após o acidente sofrido pelo segurado. Ao final, afirma que está limitado para exercer a atividade pela qual contratou o seguro de vida, motivo pelo qual mostra-se injustificada a sentença que negou a indenização por invalidez permanente por acidente no valor devido e contratado.

Pois bem.

De proêmio, é incontroversa a adesão do autor, ora apelante, ao seguro coletivo de pessoas estipulado pela FHE - Fundação Habitacional do Exército, instrumentalizado pela apólice n.o
930.4529 (id. 162618293)
.

Dito isso, cumpre asseverar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Neste sentido, o artigo 3o, §2o do CDC,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Do exame detido de todas as provas constantes nos autos, tenho que a razão não acompanha o autor em sua pretensão. Explico.

É
possível observar que o laudo pericial elaborado pelo médico perito do Juízo, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5753),
atestou que o autor apresenta anquilose parcial e permanente do joelho esquerdo (20%) em grau médio (50%) decorrente de evento traumático, não sendo possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21.01.2016, veja:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta anquilose parcial e permanente do joelho esquerdo (20%) em grau médio (50%) decorrente de evento traumático, não sendo possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2016.”
(id. 162620315).

Assim, é possível observar que o laudo pericial foi bastante claro e elucidativo no sentido de não ser possível estabelecer o nexo causal entre a lesão no joelho esquerdo e o acidente sofrido pelo autor.

Além disso, conquanto o acidente noticiado na inicial tenha ocorrido em janeiro de 2016 com a suposta lesão no joelho, o procedimento cirúrgico ocorreu somente em janeiro de 2017, ou seja, um ano após, ficando impossível estabelecer o nexo.

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado,
verbis
:

“
A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada não evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões.

O autor sofreu acidente de serviço e em razão das sequelas adquiridas foi submetido à perícia em juízo (id 102812193), a qual concluiu que “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta anquilose parcial e permanente do joelho esquerdo (20%) em grau médio (50%) decorrente de evento traumático, não sendo possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2016.”

A par disso, o expert indicou que a parte autora efetivamente está incapacitada para o trabalho de forma parcial e permanente. Ocorre que o diagnóstico realizado para a moléstia incapacitante não guarda relação de causalidade com o acidente de trabalho sofrido pelo autor.

Corrobora a conclusão do laudo emitido pelo perito judicial a documentação médica anexada pelo autor em id 9399588, que afasta de forma inequívoca o nexo causalidade entre o acidente sofrido pelo autor em 21.01.2016, quando alega “que sofreu um acidente de trânsito quando se deslocava de sua residência para o quartel, momento em que veio a lesionar o seu joelho esquerdo”, com a cirurgia realizada apenas em 06.01.2017, quase um ano após
.

Desta forma, não há que se falar em nexo causal entre o acidente narrado na inicial e o dano dele decorrente, pois ausente tal comprovação.

Em vista disso, efetivamente não se reputam presentes os requisitos necessários à concessão da indenização postulada, que exigem, além da existência da incapacidade/redução da capacidade laboral, o nexo de causalidade
.”

Não obstante, ao responder os quesitos formulados pelo próprio autor, o médico perito apontou não ser possível estabelecer nexo causal com o acidente, veja:

“
(...) 2 – Considerando as características das lesões no joelho esquerdo do periciando, bem como os documentos atestando acidente ocorrido no ano de 2016, pode o ilustre perito afirmar que as lesões suportadas pelo autor têm origem compatível com as descritas na inicial, isto é, são provenientes de acidente?

Resposta:
São decorrentes de evento traumático, contudo não é possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2016
.”

A partir disso, vê-se que as provas constantes nos autos convergem para a conclusão da ausência de nexo causal, o que impõe a rejeição de seu pedido de recebimento de indenização securitária por invalidez por acidente, não merecendo reparos a r. sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
FUNDAÇÃO HABITACIONAL. MILITAR DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM, ALÉM DA IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER NEXO CAUSAL DA LESÃO COM A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO SEGURADO, NÃO ESTAR O AUTOR INVÁLIDO PERMANENTEMENTE
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n.o 70081523573, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga, J. 10.10.2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -
MILITAR DO EXÉRCITO - INVALIDEZ PERMANENTE OU TOTAL POR DOENÇA (IPA/IFPD) - APÓLICE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro, quando o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice aptas a justificar a concessão de indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD e Invalidez Permanente por Acidente – IPA; eis que, para a caracterização de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFDP), hipótese de cobertura pela apólice objeto desta ação, há que ser comprovada a incapacidade para os atos da vida civil e não somente para o trabalho, nos termos do art. 17, § 1o, da Circular SUSEP no 302.

Assim, não comprovado nexo causal entre o narrado e a incapacidade para o trabalho, ônus que incumbia à parte autora, imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pedido de indenização securitária em decorrência suposta invalidez permanente decorrente de acidente
.
”

(RAC n.o 0007152-71.2015.8.11.0041, Vice-Presidência, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ACAO DE COBRANÇA. MILITAR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E O ACIDENTE. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA ESPECIFICA (SERVICO MILITAR). INVALIDEZ POR DOENÇA. INOCORRÊNCIA. CAPACIDADE PRESERVADA PARA O EXERCÍCIO DE OUTROS OFÍCIOS. INDENIZACAO. DESCABIMENTO. SEGURO COLETIVO CONTRATADO POR ESTIPULANTE. ESTIPULAÇÕES CLARAS E OBJETIVAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).

2. Laudo pericial. Documento em que o expert conclui inexistir nexo de causalidade entre o acidente automobilístico sofrido pelo militar e as lesões por ele apresentadas em coluna cervical, dorsal, lombar, ombros, quadris e joelhos, visto que provocador o sinistro apenas de escoriações na perna esquerda. Conjunto de lesões reveladoras de doença degenerativa causadora de debilidade que configura invalidez restrita à atividade castrense, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do alegado direito de indenização securitária por invalidez permanente por doença
. (...)”.
(TJDFT, RAC n.o 07241085320188070001, 1a Turma Cível, Relatora Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, J. 12.8.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023